Tribunal: CARF
Processo: 11444.000351/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11444.000351/2010-06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.851 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ - CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2302-002.137, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica
ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000351/2010-06
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000351/2010-06

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2008
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal
foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35
e fez acrescentar o art. 35A à Lei no 8.212/91. Na hipótese de lançamento de ofício, por
representar a novel legislação encartada no art. 35A da Lei no 8.212/91, inserida pela
MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao sujeito passivo, inexistindo hipótese
de a legislação superveniente impor multa mais branda que aquela por ela revogada,
sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada, em cada
competência, a legislação pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal
vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em conceder provimento parcial ao recurso, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. A multa deve ser calculada
considerando as disposições do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela lei no
9.876/99, para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte deve ser feita mediante a
comparação entre a) o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35‐A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais requereu o desprovimento do recurso fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento,
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas pela Lei 11941/2009.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000351/2010-06

Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital